Tribunal: TCU
Processo: 008.795/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função assistência social, para atendimento à/ao Transferências Legais 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Dinaldo dos Santos Aires, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao Município de Oeiras do Pará/PA, durante o exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Dinaldo dos Santos Aires, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Dinaldo dos Santos Aires, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias devidas ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2018 3.630,00 2/1/2018 4.500,00 2/1/2018 4.500,00 2/1/2018 4.500,00 2/1/2018 862,04 2/1/2018 862,04 2/1/2018 862,04 2/1/2018 924,18 2/1/2018 893,11 2/1/2018 862,04 2/1/2018 862,04 2/1/2018 862,04 2/1/2018 893,11 2/1/2018 2.835,00 2/1/2018 24.700,00 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 2/1/2018 9,40 10/1/2018 9,40 17/1/2018 12.350,00 17/1/2018 9,40 24/1/2018 2.835,00 24/1/2018 9,40 31/1/2018 6.978,00 8/2/2018 3.589,95 8/2/2018 815,90 8/2/2018 9,70 9/2/2018 25,00 23/2/2018 9,70 26/2/2018 5.000,00 28/2/2018 1.400,00 28/2/2018 1.400,00 28/2/2018 1.000,00 28/2/2018 1.400,00 28/2/2018 2.000,00 28/2/2018 1.400,00 28/2/2018 1.000,00 20/3/2018 835,80 20/3/2018 9,70 26/3/2018 986,75 26/3/2018 9,70 28/3/2018 2.835,00 28/3/2018 9,70 29/3/2018 2.835,00 29/3/2018 9,70 9/4/2018 9.160,00 10/4/2018 909,39 10/4/2018 877,68 10/4/2018 877,68 10/4/2018 909,39 10/4/2018 909,39 10/4/2018 877,68 10/4/2018 877,68 10/4/2018 877,68 10/4/2018 877,68 10/4/2018 941,10 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 10/4/2018 9,70 12/4/2018 941,10 12/4/2018 9,70 24/4/2018 14.894,62 24/4/2018 12.112,40 24/4/2018 399,00 24/4/2018 9,70 24/4/2018 9,70 24/4/2018 9,70 30/4/2018 2.835,00 30/4/2018 9,70 3/5/2018 736,30 3/5/2018 9,70 10/5/2018 877,68 10/5/2018 941,10 10/5/2018 877,68 10/5/2018 877,68 10/5/2018 877,68 10/5/2018 909,39 10/5/2018 909,39 10/5/2018 877,68 10/5/2018 909,39 10/5/2018 9,70 10/5/2018 9,70 10/5/2018 9,70 10/5/2018 9,70 10/5/2018 9,70 10/5/2018 9,70 10/5/2018 9,70 10/5/2018 9,70 10/5/2018 9,70 14/5/2018 877,68 14/5/2018 9,70 16/5/2018 5.740,00 16/5/2018 2.835,00 16/5/2018 9,70 29/5/2018 1.400,00 29/5/2018 1.000,00 29/5/2018 1.400,00 29/5/2018 1.000,00 29/5/2018 835,80 29/5/2018 9,70 1/6/2018 4.020,94 8/6/2018 1.626,28 8/6/2018 909,39 8/6/2018 877,68 8/6/2018 877,68 8/6/2018 909,39 8/6/2018 909,39 8/6/2018 877,68 8/6/2018 877,68 8/6/2018 877,68 8/6/2018 877,68 8/6/2018 941,10 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 8/6/2018 9,70 13/6/2018 3.580,00 21/6/2018 630,80 26/6/2018 30.186,86 26/6/2018 9,70 5/7/2018 3.230,00 5/7/2018 2.052,00 6/7/2018 5.893,46 6/7/2018 400,90 6/7/2018 9,70 6/7/2018 9,70 9/7/2018 2.835,00 9/7/2018 10.380,00 9/7/2018 2.598,00 9/7/2018 9,70 9/7/2018 9,70 9/7/2018 9,70 10/7/2018 909,39 10/7/2018 877,68 10/7/2018 877,68 10/7/2018 877,68 10/7/2018 941,10 10/7/2018 909,39 10/7/2018 877,68 10/7/2018 877,68 10/7/2018 877,68 10/7/2018 909,39 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 10/7/2018 9,70 19/7/2018 9,70 23/7/2018 6.858,25 23/7/2018 9,70 27/7/2018 2.835,00 27/7/2018 391,97 27/7/2018 557,91 27/7/2018 4.321,74 27/7/2018 9,70 27/7/2018 9,70 27/7/2018 9,70 27/7/2018 9,70 30/7/2018 2.000,00 30/7/2018 650,75 30/7/2018 10,15 30/7/2018 10,15 3/8/2018 116,70 3/8/2018 105,75 3/8/2018 3.825,11 3/8/2018 650,75 3/8/2018 10,15 3/8/2018 10,15 3/8/2018 10,15 3/8/2018 10,15 7/8/2018 4.780,00 9/8/2018 3.875,00 9/8/2018 2.835,00 9/8/2018 10,15 10/8/2018 877,68 10/8/2018 877,68 10/8/2018 909,39 10/8/2018 909,39 10/8/2018 877,68 10/8/2018 877,68 10/8/2018 877,68 10/8/2018 941,10 10/8/2018 877,68 10/8/2018 909,39 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 10/8/2018 10,15 14/8/2018 1.000,00 14/8/2018 1.000,00 21/8/2018 1.960,00 21/8/2018 10,15 23/8/2018 2.000,00 23/8/2018 10,15 24/8/2018 500,65 24/8/2018 10,15 10/9/2018 909,39 10/9/2018 877,68 10/9/2018 877,68 10/9/2018 909,39 10/9/2018 909,39 10/9/2018 877,68 10/9/2018 877,68 10/9/2018 877,68 10/9/2018 877,68 10/9/2018 941,10 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 10/9/2018 10,15 19/9/2018 1.000,00 19/9/2018 2.561,24 19/9/2018 10,15 19/9/2018 10,15 21/9/2018 4.589,50 21/9/2018 10,15 25/9/2018 2.835,00 25/9/2018 10,15 28/9/2018 1.400,00 28/9/2018 2.847,94 28/9/2018 10,15 11/10/2018 4.200,50 11/10/2018 909,39 11/10/2018 877,68 11/10/2018 877,68 11/10/2018 909,39 11/10/2018 909,39 11/10/2018 877,68 11/10/2018 877,68 11/10/2018 877,68 11/10/2018 877,68 11/10/2018 941,10 11/10/2018 1.680,00 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 11/10/2018 10,15 24/10/2018 484,90 24/10/2018 1.492,00 24/10/2018 1.492,00 24/10/2018 10,15 24/10/2018 10,15 24/10/2018 10,15 12/11/2018 1.363,00 12/11/2018 300,00 12/11/2018 320,00 12/11/2018 400,00 12/11/2018 941,10 12/11/2018 877,68 12/11/2018 877,68 12/11/2018 877,68 12/11/2018 877,68 12/11/2018 909,39 12/11/2018 909,39 12/11/2018 877,68 12/11/2018 877,68 12/11/2018 909,39 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 12/11/2018 10,15 13/11/2018 2.950,00 13/11/2018 1.656,00 13/11/2018 1.611,00 13/11/2018 1.162,00 13/11/2018 10,15 13/11/2018 10,15 13/11/2018 10,15 13/11/2018 10,15 16/11/2018 1.515,50 16/11/2018 1.335,00 16/11/2018 2.183,50 16/11/2018 1.523,50 16/11/2018 10,15 16/11/2018 10,15 16/11/2018 10,15 16/11/2018 10,15 29/11/2018 3.500,00 29/11/2018 10,15 3/12/2018 2.265,50 3/12/2018 1.295,00 3/12/2018 322,65 3/12/2018 200,05 3/12/2018 200,05 3/12/2018 3.353,50 3/12/2018 125,88 3/12/2018 266,00 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 5/12/2018 1.572,00 5/12/2018 2.946,00 5/12/2018 1.907,50 5/12/2018 941,10 5/12/2018 877,68 5/12/2018 877,68 5/12/2018 877,68 5/12/2018 909,39 5/12/2018 909,39 5/12/2018 909,39 5/12/2018 877,68 5/12/2018 877,68 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 5/12/2018 10,15 14/12/2018 877,68 14/12/2018 10,15 19/12/2018 1.799,00 19/12/2018 10,15 20/12/2018 2.448,00 20/12/2018 10,15 21/12/2018 1.193,00 21/12/2018 1.980,00 21/12/2018 1.271,00 21/12/2018 10,15 21/12/2018 10,15 21/12/2018 10,15 26/12/2018 1.681,50 26/12/2018 494,50 26/12/2018 884,00 26/12/2018 1.011,15 26/12/2018 1.034,70 26/12/2018 801,50 26/12/2018 400,90 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 731,40 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 28/12/2018 941,10 28/12/2018 877,68 28/12/2018 877,68 28/12/2018 877,68 28/12/2018 877,68 28/12/2018 909,39 28/12/2018 909,39 28/12/2018 877,68 28/12/2018 877,68 28/12/2018 909,39 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 28/12/2018 10,15 27/7/2018 459,63 27/7/2018 9,70 3/8/2018 167,20 3/8/2018 10,15 28/9/2018 1.857,69 28/9/2018 10,15 24/10/2018 746,00 24/10/2018 10,15 12/11/2018 1.002,00 12/11/2018 10,15 14/11/2018 49.784,36 14/11/2018 10,15 16/11/2018 718,60 16/11/2018 10,15 3/12/2018 1.295,00 3/12/2018 841,00 3/12/2018 200,05 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 4/12/2018 10,15 5/12/2018 347,00 5/12/2018 10,15 21/12/2018 297,50 21/12/2018 10,15 26/12/2018 802,00 26/12/2018 800,00 26/12/2018 800,00 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 26/12/2018 10,15 31/1/2018 13.800,00 31/1/2018 0,02 8/2/2018 3.589,95 8/2/2018 9,68 9/2/2018 3.589,95 9/2/2018 9,70 26/2/2018 17.750,00 26/2/2018 9,70 22/3/2018 6.540,45 22/3/2018 9,70 24/4/2018 5.139,60 24/4/2018 9,70 4/6/2018 14.645,23 8/6/2018 12.801,27 9.3. aplicar ao Sr. Dinaldo dos Santos Aires a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. comunicar esta deliberação ao interessado e à Procuradoria da República no Estado Pará, para adoção das providências judiciais que entender cabíveis, nos termos do artigo 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 3o, da Lei 8.443/1992.